Tribunal: TJSP
Processo: 1021006-27.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelas rés.
Preliminares afastadas. As condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o Facebook

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelas rés.
Preliminares afastadas. As condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o Facebook deve fornecer os endereços de IP e de portas lógicas de conexão, visando à identificação dos responsáveis por fraudes praticados por meio do WhatsApp.
Multa cominatória que não merece afastamento e, ao menos por ora, tampouco comporta redução.
Falta de interesse recursal em relação a (inexistente) condenação ao pagamento de verbas de sucumbência.
RECURSO DA FACEBOOK DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
O Ato Normativo n. 13.672/2022 da ANATEL não veda expressamente o cancelamento definitivo de um número e nada disciplina acerca da reutilização de números que foram utilizados para a prática de crimes. Cancelamento definitivo do número mantido.
RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO.